Tribunal: TJDFT
Processo: 0702991-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702991-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SH ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, ANTONIO SANCHEZ SALES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SH ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (autora), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id. 32361875 - pp. 713/715) que, nos autos da Ação Declaratória (Processo n.o 0706248-34.2021.8.07.0001), excluiu o DETRAN/DF e o DISTRITO FEDERAL do polo passivo da demanda principal e suscitou conflito negativo de competência. Eis o teor da decisão: “Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, ajuizada por SH ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA contra ANTONIO SANCHEZ SALES, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, na qual pretende a condenação em obrigação de fazer consistente na transferência da propriedade do veículo GM/S10, placas JEB-7401, Chassi 9BG124CRTSC910493, ano/modelo 1995, cor branca e débitos para o primeiro réu. Para tanto, sustenta que o primeiro réu era amigo de um dos sócios que compõem seu quadro societário que, na ocasião, não tinha crédito para adquiri-lo. Diz que o sócio teria concordado em 14 de novembro de 1995 a transferir o citado bem pra a titularidade do primeiro réu. Destaca que apesar de não existir documento comprobatório da situação narrada, a citada transferência não ocorreu até o presente momento, sendo certo que tem sido obrigada a fazer frente aos custos inerentes ao bem, a saber, o IPVA. Destaca que o fato de o referido tributo não estar sendo pago acarretou o ajuizamento de ação de execução fiscal. Por ocasião da decisão de ID no 84791628 o Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília, por visualizar a presença do Distrito Federal e do DETRAN/DF na demanda, declinou da competência o que fez com que os autos fossem distribuídos aleatoriamente a este Juízo. É a exposição. DECIDO. Compulsando os presentes autos, observa-se que respeitável Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília considerou em tão somente a formação do polo passivo da demanda em litisconsórcio passivo necessário para o declínio da competência. Com efeito, não foi considerada a relação jurídica entabulada nos presentes autos. Sobre o tema confira-se o que preconiza o art. 114 do CPC: Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição da Lei ou quando, pela natureza jurídica controvertida a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. Nesse sentido, quanto a alegada necessidade de formação de litisconsórcio, impende salientar que segundo a inteligência do art. 114 do Código de Processo Civil, a existência ou a aplicabilidade do mencionado instituto está condicionada às hipóteses nele mencionadas. Pelo teor da demanda, verifica-se a possibilidade de resolução da relação jurídica material sem a presença de todos os possíveis interessados. No caso em análise, não há que se falar em litisconsórcio, pois para a análise do objeto controvertido da demanda não há necessidade de que sejam todos eles citados para integrar o polo passivo. De igual sorte, não há qualquer disposição legal que direcione a formação do polo dessa maneira. Acerca da possível nulidade de sentença proferida por Juízo, em tese, incompetente se deve dar especial atenção ao que dispõe a legislação de regência: Art. 115. A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será: I - nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo; II - ineficaz, nos outros casos, apenas para os que não foram citados. À toda evidência, a hipótese de nulidade prevista no texto normativo em destaque se refere, unicamente, às hipóteses de litisconsórcio unitário, caso em que a toda decisão deve ser uniforme para todos os envolvidos na demanda, ou seja, eventual ato jurisdicional prolatado deve ser igual para todos os réus. No caso dos autos, não é possível se configurar tal hipótese. Ainda que se concebesse a necessidade de intervenção do Distrito Federal e do DETRAN no feito, é certo que virtual sentença prolatada não alcançaria os referidos entes da mesma forma como as pessoas física e jurídica envolvidas na presente lide. No caso dos autos, o autor pretende tão-somente a transferência da titularidade do bem descrito no presente ato processual e das despesas a ele concernentes, em favor do primeiro réu. Por certo, a relação jurídica posta a apreciação se encontra circunscrita a esfera particular e, mais ainda, a negócio jurídico entabulado sem qualquer interferência do Poder Público. Sob essa asserção, tem-se que eventual obrigação de transferência da propriedade e titularidade de débitos é secundária ao desenlace da demanda, sendo certo que é plenamente possível ao Juízo Cível determinar a o cumprimento de tais obrigações, como consectário lógico de eventual sentença de procedência. Tanto é que os demandantes requereram a comunicação dos Entes Públicos por meio de ofício, a denotar a desnecessidade de sua presença no polo passivo da demanda. No que concerne ao Distrito Federal, é certo não é possível se servir dos presentes autos, eminentemente para fins de acompanhamento e posterior tomada de providências no que concerne a pagamento de tributos. Nesse sentido, é importante destacar que eventual cobrança de qualquer tipo de exação deverá se dar na via processual própria. Sobreleve-se que a existência de interesse econômico pode desbordar em um eventual interesse jurídico, mais isso, por si só, não é suficiente para viabilizar a inclusão de entes públicos no polo passivo a título de litisconsorte. Nesse sentido, confira-se entendimento promanado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AGRAVO RETIDO. PROVA ORAL. INDEFERIMENTO. PROVA DESNECESSÁRIA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. PRELIMINAR. LITISCONSÓRCIO ATIVO. CÔNJUGE. AÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL. ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 05 (CINCO) ANOS. ACIDENTE DE CONSUMO. NÃO APLICAÇÃO. PRAZO TRIENAL. ARTIGO 206, § 3o, INCISO V, DO CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA. DIÁLOGO DAS FONTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. NÃO CABIMENTO. CUMPRIMENTO DO CONTRATO. PUBLICIDADE E PROPAGANDA ENGANOSA. DANO MATERIAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Deve ser desprovido o agravo retido interposto contra decisão que indeferiu a produção de prova oral que se mostrava desnecessária para apuração da ocorrência de prescrição, pois a verificação demandava prova documental já presente nos autos. Agravo retido conhecido e desprovido. 2. Não há que se falar em litisconsórcio ativo necessário no que diz respeito a direito pessoal, eis que o objeto da lide é um contrato particular de compra e venda. 3. Havendo previsão de prazo quinquenal no art. 27, do Código de Defesa do Consumidor, não há que se falar em aplicação da prescrição. 4. As intercorrências inerentes a aprovação de projetos de construção, liberação do "Habite-se" e demais procedimentos perante as concessionárias de serviços públicos e a própria Administração do Distrito Federal traduzem fatos próprios à álea natural das atividades da construtora e incorporadora, pois representam fatos próprios à construção civil. 5. A impossibilidade de construção de mezaninos por incompatibilidade com o projeto aprovado é dado essencial do produto comercializado capaz de influir na escolha do consumidor quanto à concretização do negócio. 6. O dano material somente é indenizável mediante prova efetiva de sua ocorrência, sendo incabível indenização por alegações hipotéticas. 7. A falsa expectativa de que seria possível a construção de mezaninos, causou aborrecimentos à autora em face da não concessão de alvará de funcionamento para o empreendimento, o que prejudicaria o exercício da atividade médica profissional. 8. Agravo retido conhecido e desprovido. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. (Acórdão n.1037898, 20150110414236APC, Relator: SILVA LEMOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2017, Publicado no DJE: 16/08/2017. Pág.: 411/415) Assim, diante dessas considerações, EXCLUO O DISTRITO FEDERAL e o DETRAN/DF do polo passivo da demanda e SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA a ser dirimido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos termos do art. 953, inc. I do NCPC. Para tanto, determino a expedição de ofício ao Excelentíssimo Senhor Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Tendo em vista o princípio da celeridade e da economia processual confiro à presente decisão força de ofício.” (Id. 32361875 - pp. 713/715) Em suas razões recursais (Id. 32361871 – pp. 1/18), a autora, ora agravante, informa que: a) “trata-se na origem, de ação declaratória objetivando o reconhecimento da inexistência da propriedade veicular e débitos em nome da Agravante, do veículo GM/S10, placas JEB-7401, ano/modelo 1995, e consequente transferência da titularidade para o Agravado Antonio Sanchez Sales, considerando a transmissão da posse do veículo, sem a devida transferência junto ao Detran-DF” (p. 4); b” “sobre o veículo incidiram multas e impostos em atraso, vencidos e não pagos, os quais foram objeto de ações de execução fiscal, promovidas pela Fazenda Pública contra a ora Agravante” (p. 4); c) “pugnou pela intimação do Detran/DF e Fazenda Pública Estadual, para as providências de transferência de titularidade do veículo e informações acerca dos débitos sobre ele pendentes” (p. 4); d) “ao contestarem o feito, a Fazenda Pública Estadual e o Detran/DF invocaram ilegitimidade de parte, em relação ao pedido relativo ao seguro obrigatório DPVAT e multas lançadas por outros órgãos” (p. 5). Sustenta que o juízo de origem decidiu de forma ultra petita, já que os agravados DETRAN/DF e DISTRITO FEDERAL pleitearam somente suas exclusões em relação aos pedidos relacionados aos débitos DPVAT e aos eventuais lançamentos realizados por outros órgãos, conforme Contestação disposta no Id. 87827977 – pp. 1/12 dos autos principais. Enfatiza que em relação aos débitos estaduais e ao próprio mérito da ação, no que tange à alteração da titularidade do veículo em questão, não houve insurgência dos recorridos DETRAN/DF e DISTRITO FEDERAL, restando evidente o interesse jurídico destes, consoante a Teoria da Asserção. Aduz que não há pedido condenatório em relação aos agravados DETRAN-DF e DISTRITO FEDERAL, mas apenas em face do agravado ANTONIO, adquirente do veículo. Discorre que o pedido de declaração de inexistência de propriedade veicular e consequente alteração da titularidade, apenas poderá ser efetivado pelo réu/recorrido DETRAN/DF. Informa que o agravado DISTRITO FEDERAL é responsável pelo lançamento do IPVA sobre o veículo, além de figurar como sujeito ativo nas ações de execuções fiscais promovidas em face da ora agravante. Afirma que a demanda principal trata-se de litisconsórcio passivo necessário (art. 114 CPC). Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Nesse cenário, pugna liminarmente pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, de forma que seja determinado a suspensão dos efeitos da decisão ora agravada até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo interposto, de forma que o DETRAN/DF e o DISTRITO FEDERAL sejam mantidos no polo passivo. Preparo no Id. 32361877 e Id. 32361878. Após intimado para que esclareça se persiste eventual interesse no prosseguimento do recurso (Id. 32456855 – pp. 1/2), tendo em vista que o deslinde da questão, em princípio, já se encontra em discussão no Conflito Negativo de Competência no 0740765-68.2021.8.07.0000, distribuído a 1o Câmara Cível, a parte autora/agravante peticionou nos autos (Id. 32762140 – pp. 1/3), ratificando o interesse no prosseguimento do presente agravado e informando que a eminente Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA do aludido conflito determinou a suspensão do incidente, enquanto se aguarda o julgamento do presente agravo de instrumento, sob o fundamento de que “eventual pronunciamento resolutório do mérito no agravo de instrumento 0702991- 67.2022.8.07.0000 deflagrado pelo autor repercutirá no julgamento deste conflito negativo de competência suscitado pelo e. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, porque a confirmação da exclusão dos entes públicos do polo passivo da demanda ou a manutenção deles definirá a competência dos juízos em conflito para o julgamento da demanda principal” (Id. 32762140 – p. 2). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inc. VII, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Com efeito, ao menos em juízo sumário de cognição, considerando tratar-se de decisão excluindo litisconsortes passivos, tenho que a questão deve ser melhor esmiuçada, inclusive, com o estabelecimento do contraditório da parte adversa, e até que se decida, mostra-se prudente a concessão de efeito suspensivo ao recurso até o julgamento do mérito, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade, até porque, a ausência de efeito suspensivo neste recurso poderá acarretar no prosseguimento da ação originária sem os supostos litisconsortes passivos, já que a eminente Relatora do Conflito Negativo de Competência designou o juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Dessa forma, entendo que a discussão a respeito da possibilidade de inclusão dos entes públicos na demanda principal deve passar por uma análise mais aprofundada dos argumentos e documentos colacionados, motivo pelo qual, por cautela, deve ser suspenso o curso do feito na origem. Diante destas considerações iniciais, DEFIRO a medida liminar tão somente para sobrestar o andamento dos autos na origem até o julgamento do mérito deste Agravo de Instrumento, momento em que o colegiado irá analisar com maior profundidade os argumentos lançados neste recurso. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora